Tribunal: TRF3
Processo: 5023256-89.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
639/1006)

5023256-89.2023.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5023256-89.2023.4.03.6100

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: ROSANGELA CAETANO

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO RODRIGUES FAIA - SP223167-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, AVISO PRÉVIO INDENIZADO E QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. INAPLICABILIDADE DE CAUSA SUSPENSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto o cumprimento individual de sentença coletiva, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 487, II, e 924, V, do CPC.

2. O cumprimento de sentença foi ajuizado com fundamento no título judicial formado na Ação Civil Pública no 0017510-88.2010.4.03.6100, na qual se reconheceu a inexigibilidade de contribuição previdenciária do empregado incidente sobre o terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e quinze primeiros dias de afastamento por motivo de doença ou acidente, bem como o direito à restituição do indébito.

3. O título transitou em julgado em 09/02/2018. A presente execução individual foi proposta em 02/08/2023. A sentença reconheceu o decurso do prazo prescricional quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) qual o prazo prescricional aplicável ao cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu direito à repetição de indébito previdenciário; e (ii) se o acordo celebrado no cumprimento coletivo da sentença é apto a suspender ou a modificar o termo inicial da prescrição da pretensão executória individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A execução prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento, nos termos da Súmula 150 do STF. O prazo prescricional para pretensões contra a Fazenda Pública é quinquenal, conforme o art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

6. No caso de cumprimento individual de sentença coletiva, o prazo é igualmente de cinco anos, contado do trânsito em julgado da decisão coletiva, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 877.

7. O título judicial transitou em julgado em 09/02/2018. O prazo prescricional teve início nessa data.

8. O acordo celebrado entre o sindicato autor da ação coletiva e a União Federal tratou exclusivamente da execução coletiva. Os cumprimentos individuais foram expressamente excluídos das tratativas. As informações a serem prestadas pelo sindicato no cumprimento coletivo não constituíam condição para o ajuizamento da execução individual. A exequente instruiu a inicial com documentos próprios.

9. Não há causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional. A demora na obtenção de documentos não impede o curso da prescrição, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 880, observada a modulação de efeitos.

10. Decorrido prazo superior a cinco anos entre o trânsito em julgado e o ajuizamento da execução individual, resta configurada a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva é quinquenal e tem início no trânsito em julgado do título judicial coletivo; 2. A celebração de acordo no cumprimento coletivo da sentença não suspende nem interrompe o prazo prescricional das execuções individuais quando estas forem expressamente excluídas das tratativas; 3. A ausência ou demora na obtenção de documentos não impede o curso do prazo prescricional, nos termos da Súmula 150 do STF e do Tema 880 do STJ.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 7o, XVII; CPC, arts. 487, II, e 924, V; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 4.717/1965, art. 21; Lei no 7.347/1985, art. 21; Lei no 8.078/1990, art. 27; CPC/2015, art. 927, § 3o; CC, art. 202.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STF, Tema 673; STJ, REsp 1.388.000/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 26.08.2015, DJe 12.04.2016 (Tema 877); STJ, REsp 1.336.026/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 28.06.2017, DJe 30.06.2017 (Tema 880); STJ, EAREsp 668.582/RS; EAREsp 657.520; EAREsp 692.181/RS; EAREsp 549.713/RS, DJe 15.08.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5023256-89.2023.4.03.6100

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: ROSANGELA CAETANO

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO RODRIGUES FAIA - SP223167-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por ROSANGELA CAETANO objetivando a execução dos valores fixados na sentença dos autos da Ação Civil Pública no. 0017510-88.2010.4.03.6100, referente à incidência de contribuição previdenciária do empregado sobre o terço constitucional de férias, primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença/acidente e aviso prévio indenizado.

A sentença reconheceu a ocorrência de prescrição e julgou o processo extinto, sem a resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, II, e 924, V, do CPC. Não houve condenação em honorários (ID 340311968 e 340311973).

A exequente interpôs apelação na qual informa que a parte autora da Ação Civil Pública deu início ao cumprimento da sentença em 2019, e que, em 2022, foi homologado o acordo entre as partes, restando determinado à autora que apresentasse os documentos necessários para o correto cumprimento do julgado. Afirma que, apenas após a juntada desses documentos, em 2022, é que teve início o prazo prescricional (ID 340311975).

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte (ID 340311977).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Inicialmente, lembro que a segurança jurídica tem várias perspectivas, dentre elas a necessidade de pacificação dos litígios pelo decurso injustificado de providências por parte do titular, contexto no qual emergem a decadência (perecimento do direito subjetivo, que não poderá mais ser exercido) e a prescrição (que atinge a ação ou a medida para exigir a prerrogativa material, e não o direito subjetivo em si). Como regra, cabe ao legislador ordinário definir hipóteses de decadência e de prescrição, seus termos (iniciais e finais), e casos de suspensão ou de interrupção.

Sobre a prescrição para feitos judiciais, o termo inicial é o dia a partir do qual a prerrogativa material pode ser reclamada pelo titular, e o termo final é o último dia do período fixado em lei para propositura da medida perante o foro competente; no dia do protocolo do requerimento tempestivo, há interrupção do lapso temporal, que terá sua contagem suspensa durante a regular tramitação do feito, ainda que prolongada (salvo se determinado ato processual não for diligentemente praticado pelo titular do direito subjetivo, quando então haverá prescrição intercorrente). A rigor, desde o dia do trânsito em julgado em ações de conhecimento, o titular do direito subjetivo deverá dar início ao cumprimento do decidido pelo Poder Judiciário dentro do prazo prescricional reiniciado em sua totalidade, exigindo sua prerrogativa material nos limites da coisa julgada (que deu certeza e executividade ao direito), não como uma nova pretensão mas como continuidade dos propósitos iniciais postos em fase de conhecimento.

Por isso, a exigência judicial das prerrogativas materiais consolidadas na coisa julgada tem o mesmo lapso temporal pertinente à propositura da ação de conhecimento, em vista de a prescrição ter sido interrompida com o ajuizamento da ação de conhecimento, e reiniciada no dia do trânsito em julgado. Esse entendimento está consolidado na Súmula no 150, do E.STF, segundo a qual "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.".

Considerando o problema posto nos autos (pretensão de repetição de indébito previdenciário), inexistindo previsão normativa específica, em princípio é aplicável a regra geral prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932:

Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram.

É verdade que, tratando-se de prazo prescricional para exercício de pretensão executória individual derivada de coisa julgada em ação coletiva, a regência não seria propriamente pelo art. 1o do Decreto no 20.910/1932. Isso porque, no entendimento que prevalece atualmente, há justificativas jurídicas para diferenciar o prazo prescricional de exigência do direito subjetivo pela via individual e pela via coletiva, pois o autor da ação coletiva pede (em nome próprio, como substituto processual) direito subjetivo de terceiros (substituídos processuais, p. ex., associados titulares de direitos individuais homogêneos), enquanto, na ação individual, o próprio titular reclama diretamente sua prerrogativa material.

Todavia, assim como previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, é também quinquenal o prazo para execução individual de coisa julgada coletiva em vista da legislação que cuida de ações judiciais manuseadas por substitutos processuais em favor de substituídos (art. 21 da Lei no 4.717/1965, combinado com o art. 21 da Lei no 7.347⁄1985 e com a Lei no 8.078/1990, em especial o art. 27, que prevalecem como preceitos especiais em face das normatizações gerais do Código Civil). Contudo, deve ser ressalvada a possibilidade de o titular do direito subjetivo acionar o Poder Judiciário em ação de conhecimento pela via individual, porque o prazo prescricional para propor medidas executivas individuais (decorrentes de coisas julgada coletiva) não pode prejudicar o substituído se ação judicial individual de conhecimento tiver lapso temporal maior em favor do mesmo titular do direito subjetivo, já que ações coletivas (notadamente aquelas destinadas à proteção de hipossuficientes) devem dialogar com seus melhores propósitos jurídicos e com a otimização do acesso à justiça.

Portanto, os prazos prescricionais relativos às ações coletivas (tanto na fase de conhecimento ou quanto para medidas executivas individuais de cumprimento da coisa julgada) e os atinentes às ações individuais devem ser contados de forma independente, em favor do diálogo de fontes do sistema normativo. A jurisprudência do E.STJ se firmou no sentido de as ações coletivas estarem inseridas em um microssistema próprio com regras particulares, com diferenças substanciais se comparadas às ações individuais, justificando prazos prescricionais independentes para ajuizamento de ações coletivas (mesmo que permitam a execução individual da coisa julgada no lapso quinquenal) e de ações individuais de conhecimento (nos lapsos específicos), não podendo ser compreendidas de modo a prejudicar a proteção dos hipossuficientes.

A esse respeito, no E.STJ, destaco o REsp 1388000/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 12/04/2016, no qual foi firmada a seguinte Tese no Tema 877: “O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90.” A propósito, o E.STF negou repercussão geral a esse assunto, conforme Tema 673.

De todo modo, ainda assim o prazo prescricional aplicável ao presente cumprimento individual de sentença coletiva é quinquenal, contado da decisão transitada em julgado correspondente, em vista do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, ou do art. 21 da Lei no 4.717/1965, combinado com o art. 21 da Lei no 7.347/1985 e com a Lei no 8.078/1990 (em especial o art. 27).

Mas há muitas controvérsias sobre causas suspensivas do prazo prescricional reiniciado com o trânsito em julgado (em regra, não quanto a causas interruptivas, em vista de essa se dar uma única vez nos moldes do art. 202 do Código Civil), algumas já solucionadas pelo sistema processual de precedentes.

Para o que importa a este feito, anoto o decidido pelo E.STJ no REsp 1336026/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 30/06/2017, no qual foi firmada a seguinte Tese no Tema 880: “A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF".

Houve modulação de efeitos no tempo do Tema 880, nos seguintes termos: “Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no §3o do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se de 30/6/2017.” o E.STJ ainda afirmou que a modulação de efeitos “aplica-se igualmente às execuções propostas antes ou depois de 30/6/2017, abrangendo também as decisões transitadas em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973” (EAREsp 668.582/RS, EAREsp 657.520, EAREsp 692.181/RS e EAREsp 549.713/RS, DJe de 15.8.2018, relator Ministro Og Fernandes).

Compulsando os autos, verifico que a demanda subjacente versa sobre o cumprimento individual de julgado proferido nos autos da Ação Civil Pública no. 0017510-88.2010.4.03.6100, ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E SIMILARES DE SÃO PAULO, REGIÃO DA GRANDE SÃO PAULO E ZONA POSTAL DE SOROCABA – SINTECT/SP, no qual foi reconhecida a inexigibilidade da contribuição previdenciária do empregado (cota empregado) incidente sobre o terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e quinze primeiros dias de afastamento por motivo de doença/acidente, bem como o direito dos substituídos à restituição do indébito (fls. 217/232, ID 340311678). O título judicial transitou em julgado em 09/02/2018 (fls. 111, ID 340311679).

Em 22/05/2018, o SINTECT deu início ao cumprimento coletivo da sentença (fls. 120, ID 13410473). Em paralelo, desde 2019, foram ajuizadas diversas ações por substituídos para o cumprimento individual da sentença coletiva (ID 21480972, 21484869, 21836036).

Em 18/05/2022 o SINTECT informou a celebração de negócio jurídico processual com a União Federal para facilitar a liquidação coletiva da sentença, tendo em vista o elevado número de substituídos. No acordo, ficou estabelecida a obrigação do Sindicato de apresentar planilha com identificação dos substituídos e individualização dos valores devidos pela União a cada um. Foram excluídos das tratativas, expressamente, os cumprimentos individuais de sentença, que continuaram a ser processados separadamente (ID 250846090). Por fim, a exequente, ora apelante, ajuizou a presente ação em 02/08/2023 (ID 340311671).

Pois bem. Da análise dos autos verifica-se que, diferentemente do que sustenta a exequente, a celebração de negócio jurídico processual entre o SINTECT e a União tratou, tão somente, da execução coletiva da sentença, não alcançando os cumprimentos de sentença individuais. De outro lado, as informações apresentadas pelo SINTECT por força do acordo tampouco eram necessárias ao ajuizamento da presente ação pela autora, que baseou seus cálculos em suas próprias folhas de pagamento (IDs 340311681 e seguintes).

Tendo em vista o decurso de mais de cinco anos entre o trânsito em julgado do título judicial (09/02/2018) e o ajuizamento do procedimento autônomo de cumprimento de sentença (02/08/2023), resta configurada a prescrição, como bem reconhecido na r. sentença.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, AVISO PRÉVIO INDENIZADO E QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. INAPLICABILIDADE DE CAUSA SUSPENSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto o cumprimento individual de sentença coletiva, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 487, II, e 924, V, do CPC.

2. O cumprimento de sentença foi ajuizado com fundamento no título judicial formado na Ação Civil Pública no 0017510-88.2010.4.03.6100, na qual se reconheceu a inexigibilidade de contribuição previdenciária do empregado incidente sobre o terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e quinze primeiros dias de afastamento por motivo de doença ou acidente, bem como o direito à restituição do indébito.

3. O título transitou em julgado em 09/02/2018. A presente execução individual foi proposta em 02/08/2023. A sentença reconheceu o decurso do prazo prescricional quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) qual o prazo prescricional aplicável ao cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu direito à repetição de indébito previdenciário; e (ii) se o acordo celebrado no cumprimento coletivo da sentença é apto a suspender ou a modificar o termo inicial da prescrição da pretensão executória individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A execução prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento, nos termos da Súmula 150 do STF. O prazo prescricional para pretensões contra a Fazenda Pública é quinquenal, conforme o art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

6. No caso de cumprimento individual de sentença coletiva, o prazo é igualmente de cinco anos, contado do trânsito em julgado da decisão coletiva, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 877.

7. O título judicial transitou em julgado em 09/02/2018. O prazo prescricional teve início nessa data.

8. O acordo celebrado entre o sindicato autor da ação coletiva e a União Federal tratou exclusivamente da execução coletiva. Os cumprimentos individuais foram expressamente excluídos das tratativas. As informações a serem prestadas pelo sindicato no cumprimento coletivo não constituíam condição para o ajuizamento da execução individual. A exequente instruiu a inicial com documentos próprios.

9. Não há causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional. A demora na obtenção de documentos não impede o curso da prescrição, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 880, observada a modulação de efeitos.

10. Decorrido prazo superior a cinco anos entre o trânsito em julgado e o ajuizamento da execução individual, resta configurada a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva é quinquenal e tem início no trânsito em julgado do título judicial coletivo; 2. A celebração de acordo no cumprimento coletivo da sentença não suspende nem interrompe o prazo prescricional das execuções individuais quando estas forem expressamente excluídas das tratativas; 3. A ausência ou demora na obtenção de documentos não impede o curso do prazo prescricional, nos termos da Súmula 150 do STF e do Tema 880 do STJ.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 7o, XVII; CPC, arts. 487, II, e 924, V; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 4.717/1965, art. 21; Lei no 7.347/1985, art. 21; Lei no 8.078/1990, art. 27; CPC/2015, art. 927, § 3o; CC, art. 202.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STF, Tema 673; STJ, REsp 1.388.000/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 26.08.2015, DJe 12.04.2016 (Tema 877); STJ, REsp 1.336.026/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 28.06.2017, DJe 30.06.2017 (Tema 880); STJ, EAREsp 668.582/RS; EAREsp 657.520; EAREsp 692.181/RS; EAREsp 549.713/RS, DJe 15.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão